Tribunal: TJSP
Processo: 1016930-66.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência que condenou a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais – Inconformismo da ré – 1. Cancelamento de voo. Não comprovação de condição climática adversa. Fortuito interno. Reacomodação em voo realizado somente do dia seguinte e que partiu de aeroporto diverso, que culminou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência que condenou a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais – Inconformismo da ré – 1. Cancelamento de voo. Não comprovação de condição climática adversa. Fortuito interno. Reacomodação em voo realizado somente do dia seguinte e que partiu de aeroporto diverso, que culminou em atraso de 19 horas na chegada ao destino. Falha na prestação de serviço. Demonstração de prestação de assistência material, mediante reacomodação, fornecimento de alimentação, hospedagem e crédito para utilização na companhia aérea, questão a ser sopesada no arbitramento da indenização – 2. Dano moral caracterizado. Inexistência de excludente de responsabilidade. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em vista das circunstâncias do caso concreto – 3. Juros de mora. Pretensão de alteração do termo inicial. Descabimento. Juros computados desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.